Tribunal: STF
Processo: ARE 1444051
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. IRDR 457836-1. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. LCE 155/2010. NECESSIDADE DA CONTRAPRESTAÇÃO PELO AUMENTO DAS HORAS TRABALHADAS. AUMENTO REMUNERATÓRIO DE 33,3%. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NALIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APELO PROVIDO EM PARTE.



    1. A discussão acerca da prescrição de fundo do próprio direito em relação ao aumento da carga horária dos policiais civis instituída pela Lei Complementar 155/2010, sem o respectivo aumento proporcional dos seus vencimentos, encontrava-se suspensa em razão da admissão pela Secção de Direito Público desta Corte de Justiça do IRDR nº 457836-1 que, no julgamento datado de 16/10/2019, reconheceu o trato sucessivo na questão posta em análise.



    2 . O cerne da pretensão repousa em saber se os autores, servidores públicos da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, fazem jus ao recebimento da diferença remuneratória concernente ao aumento da carga horária de 30 (trinta) horas semanais para 40 (quarenta) horas semanais instituído pelo art. 19 da Lei Complementar Estadual nº 155/2010.



    3. O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar sobre matéria idêntica por ocasião da Repercussão Geral no julgamento do RE nº 600010, manifestando entendimento no sentido de que a ampliação de jornada de trabalho sem a consequente majoração proporcional da remuneração do servidor público constitui redução indireta da remuneração e, portanto, viola regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, inc. XV, da CR/1988.



    4. Vê-se que a citada Lei Complementar fixou a carga horária dos policiais civis em 40 (quarenta) horas semanais - ampliando em 10 (dez) horas semanais a jornada de trabalho antes estabelecida (art. 85 da Lei Estadual nº 6123/68) - nada dispondo, porém, a respeito da correspondente majoração proporcional da remuneração dos servidores alcançados pela modificação por ela implementada.



    5. É preciso analisar qual percentual de aumento efetivo foi concedido ao servidor, de modo que, em sendo abaixo do percentual de 33,33%, deve o Judiciário determinar a complementação devida, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública (vantagem indevida) que aumentou a carga horária sem a devida contraprestação remuneratória.



    6. Considerando que a LC 156/2010 foi publicada com efeitos financeiros a partir de junho de 2010, é preciso reconhecer que, nos meses de abril e maio de 2010, os autores fazem jus, a título de compensação pela sobrejornada, a 1/3 (um terço) - 33,33%, portanto - dos valores por ele percebidos sob as rubricas "vencimento base" e "gratificação de função policial" (rubricas que compõem a remuneração inerente ao cargo policial civil, consoante se infere do art. 2º § 2º, da LCE 156/2010.



    7. Em relação aos meses de junho/2010 em diante, se faz necessário realizar uma comparação do vencimento-base recebido pelos autores antes e em momento posterior da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual 156/2010, para que se possa constatar se o aumento remuneratório conferido por este diploma legal foi ou não suficiente para compensar a ampliação de jornada estabelecida pela LCE 155/2010.



    8. Apelação Cível a que se dá parcial provimento, dou provimento parcial à Apelação para condenar o Estado de Pernambuco a pagar aos autores/apelantes, nos meses de abril e maio/2010, a parcela compensatória correspondente a 33,33% (um terço) dos valores de seus vencimentos/base e das respectivas gratificações de função policial e, ainda, a proceder com o pagamento da diferença de percentual do aumento concedido a partir de junho/2010 até o percentual de 33,33% para o autor LUCIANO BARBOSA FILHO que obteve aumento abaixo do devido em seus vencimentos, a título de parcela compensatória (de natureza equivalente à parcela de irredutibilidade de que trata o art. 2º, § 4º, da LCE 156/2010), parcela esta a ser absorvida pelos reajustes/aumentos a qualquer título concedidos aos policiais civis posteriormente à edição da LCE 156/2010 (excetuadas as revisões gerais), tudo na forma dos Enunciados Administrativos nºs 8, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público deste E. Tribunal deJustiça, publicados em 26/11/2019. Julgo improcedente o pedido de pagamento de parcela compensatória a partir de junho de 2010, em relação aos servidores ALINE PEREIRA CHAVES SILVA, ANA PAULA DA SILVA LOPES, LILIAN FERREIRA DA SILVA e LUCILENE DA SILVA FERREIRA, que obtiveram aumento superior ao percentual de 33,33% inexistindo, portanto, o alegado decesso remuneratório a partir da entrada em vigor da LCO nº 156/2010.



    (...)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, 37, caput e inciso XV, 39, § 1º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente